Tribunal: TJBA
Processo: 0301332-67.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301332-67.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAN VICTOR MOTA SANTOS Advogado(s): LIZ ALVES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, CP) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. TORTURA NA OBTENÇÃO DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SESSÃO DO JÚRI. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PEDIDO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de nulidade da prova por suposta tortura policial carece de respaldo probatório e já fora devidamente enfrentada em sede de recurso em sentido estrito, oportunidade em que o Tribunal rejeitou a tese por ausência de elementos mínimos de verossimilhança, destacando, inclusive, o silêncio do acusado quanto à questão quando interrogado em juízo, não tendo atribuído qualquer ilegalidade à conduta dos agentes públicos. 2. Inexistente nulidade na entrada dos policiais na residência do apelante, diante do caráter permanente do crime de posse irregular de arma de fogo, da existência de fundada suspeita da ocorrência de delito no interior do imóvel e da autorização constitucional para ingresso em domicílio nos casos de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88. Precedentes do STJ. 3. A ausência de intimação pessoal do acusado para a sessão plenária não conduz à nulidade do julgamento quando demonstradas a tentativa de intimação, a prévia ciência do réu sobre o processo, a regular intimação do defensor técnico e a ausência de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas consistentes e harmônicas, notadamente a confissão extrajudicial do próprio acusado e os depoimentos prestados em juízo por policiais e corréu, confirmando os detalhes da execução do homicídio e da motivação relacionada ao tráfico de drogas. Não caracterizada hipótese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. 5. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente motivada na sentença, à luz da pena imposta, da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração delitiva evidenciado por registros de novas infrações penais após os fatos julgados e do comportamento processual do réu, que não foi localizado para ser intimado da sessão plenária, o que assinala risco para a aplicação da lei penal. 6. Admite-se, ademais, a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, por força da soberania dos veredictos populares, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, conforme interpretação conforme fixada pelo STF no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral). Precedentes do STF e STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0301332-67.2020.8.05.0274, oriundo da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante JOAN VICTOR MOTA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.